Tribunal: TJDFT
Processo: 0739806-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe ao plano de saúde indeferir ou questionar qual o tratamento adequado e por quanto tempo deve durar. Essa é uma competência exclusiva do médico, o único reconhecido por lei com poder de diagnosticar e prescrever medicamentos ou procedimentos. Se o plano de saúde pudesse objetar a respeito do mérito do tratamento, a cobertura ficaria frustrada e o aderentes ficariam à mercê das interpretações da operadora, sendo óbvio a predominância do aspecto econômico.
2. Afigura-se o acerto da Decisão agravada em interpretar as cláusulas de maneira a assegurar ao contratante o tratamento médico urgente, baseada em relatório médico recente, com perigo de dano muito maior ao Agravado que o eventual dano financeiro alegado pela Agravante.
3. A finalidade das astreintes é assegurar o cumprimento da obrigação, de forma que, se mesmo diante de valor que possa parecer inicialmente excessivo, este não se mostra hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, pois permanece em sua recalcitrância, mostram-se destituídas de razão as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.